Tribunal: TJDFT
Processo: 0723600-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0723600-86.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE WILAMY BRAZ DE SOUZA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso inominado (ID 49832560) interposto por José Wilamy de Souza em face de sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 49832559), que julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que foi observado o regular processo administrativo para aplicação da multa, não existindo nulidade no auto de infração. Em suas razões recursais, o Recorrente requer o reconhecimento da prescrição, pois sustenta que o período entre a data da defesa preliminar (30/9/2013) e a data da aplicação da penalidade (2/10/2019) teria superado o prazo prescricional quinquenal previsto na legislação. Contrarrazões ofertadas pelo DETRAN/DF (ID 49832562), em que busca a manutenção da sentença. É, em breves linhas, o relatório. Decido. A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Cabe ressaltar ser a recorrente representada pela Defensoria Pública. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. Entretanto, o recurso não merece conhecimento. Explico: No caso em análise, observa-se que as razões recursais apresentadas pelo Recorrente destoam totalmente dos fatos narrados nos presentes autos, em cristalina violação ao princípio da dialeticidade recursal. Conforme destacado na sentença, a infração ocorreu em 24/07/2022 e a notificação ocorreu em 28/07/2022 (ID 162531278 - Pág. 7); por outro lado, o Recorrente narra em suas razões recursais fatos totalmente dissociados da presente situação fática, especificamente ao destacar que a notificação para apresentação da defesa preliminar teria ocorrido em 30/9/2013 e que a extinção da punibilidade pela prescrição teria acontecido em 30/10/2018, ou seja, em data anterior ao dia em que a infração ocorreu. Nesse contexto, o princípio da dialeticidade recursal estabelece que a parte interessada deverá manifestar sua irresignação com a decisão impugnada, devendo indicar de forma específica as razões de fato e de direito que ensejam um novo julgamento. Igualmente, o art. 42, da Lei n.o 9.099/1995, exige que do recurso inominado constem as razões e o pedido do recorrente, bem como o art. 1.010, incisos II e II, do CPC, aplicado subsidiariamente ao procedimento sumaríssimo, dispõe que a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, os quais devem trazer congruência com a decisão impugnada. Logo, da leitura dos dispositivos legais acima, entendo o que o Recorrente ao apresentar suas razões recursais deve demonstrar os motivos e razões pelos quais pretende o novo julgamento ou a anulação da decisão de forma específica. Caso contrário, o recurso não será conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, sob pena de cercear a possibilidade de defesa do Recorrido, bem como impedir a apreciação do pedido em segundo grau de jurisdição. Com efeito, o princípio da dialeticidade dos recursos consiste na obrigação do recorrente em impugnar especificamente os motivos e os fundamentos apresentados pelo juízo em face do decisum objurgado. Sobre o tema, a jurisprudência pátria já se manifestou inúmeras vezes no sentido da impossibilidade de conhecimento de recurso que não impugna especificamente a decisão combatida: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do inciso I do art. 485 cumulado com o parágrafo único do art. 321, ambos do CPC. 2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de ato administrativo. Narrou que em novembro de 2022 lhe foi aplicada a penalidade de multa no valor de R$ 2.934,70 (dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), bem como a perda de 7 (sete) pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Pontuou que o aparelho que afere a quantidade de álcool no sangue encontrava-se desprovido de registro no INMETRO ou outro órgão regulatório. Ressaltou que ante a negativa, o recorrido lavrou auto de infração nos termos do art. 277 do CTB. Asseverou que diferente da descrição da infração, a autoridade de trânsito não solicitou ou realizou quaisquer procedimentos complementares e essenciais à aplicação da multa. 3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 48101815). 4. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na alegação de inexistência de notificação da infração para apresentação de defesa prévia. Contudo a r. sentença não se debruçou sobre a questão. A decisão de primeiro grau declarou extinto o processo sem apreciação do mérito, pois o autor, devidamente intimado para emendar a inicial (ID 4810797), não comprovou documentalmente ser o responsável pela infração impugnada. Na espécie, o autor não impugnou os fundamentos centrais da sentença exarada pelo juízo de origem. Ante a ausência de impugnação específica, resta demonstrado o não cumprimento do princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido. 5. Recurso não conhecido. Sentença de extinção mantida por seus próprios fundamentos. 6. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1733219, 07047438920238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Ademais, compartilho do entendimento de que não se pode utilizar os princípios da simplicidade e informalidade, norteadores do microssistema dos juizados especiais (art. 2o, da Lei n.o 9.099/1995), para chancelar violações ao princípio constitucional do devido processo legal (art. 5o, inciso LIV, da CF/88), sob pena de inversão da lógica jurídica da pirâmide kelseniana. Destarte, o preenchimento de pressupostos mínimos de admissibilidade recursal é medida básica que se coaduna com as normas fundamentais do direito processual civil. Por fim, registro que o Código de Processo Civil faculta ao relator decidir, inclusive de forma monocrática, pela inadmissão do recurso interposto que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, inciso III). Ante o exposto, não conheço o recurso inominado interposto por ausência de dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, e art. 11, V, do Regimento Interno das Turma Recursais do TJDFT. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Intimem-se as partes. Transcorrido o prazo legal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora